Tribunal: CARF
Processo: 11234.720231/2020-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2016
NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ. FUNDAMENTAÇÃO.
Se o acórdão recorrido está suficientemente fundamentado sobre os pontos articulados pelo contribuinte, não há que se falar em nulidade.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Súmula CARF no 163.
NULIDADE. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS DE DEFESA.INEXISTÊNCIA.O livre convencimento do julgador não perpassa pela necessidade de enfrentamento de todas as matérias trazidas pela Recorrente, desde que o fundamento utilizado para a decisão seja suficiente para o deslinde da causa e que a parte não tenha seu direito de defesa cerceado.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2016
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
Nesse passo, excetuados os gastos com disposição legal específica, apenas os bens e serviços empregados no processo produtivo ou na prestação de serviços e que não se incluam no ativo permanente dão direito ao crédito sobre o valor de suas aquisições. Assim, em razão de nada produzirem e de nada fabricarem, empresas dedicadas à atividade comercial não podem tomar créditos do regime não cumulativo sobre gastos com: i) taxas pagas às administradoras de cartões de crédito; ii) embalagens; iii) publicidade e propaganda; iv) transmissão de dados; v) manutenção predial; vi) manutenção de máquinas e informática correspondente a depreciação; vii) fretes entre estabelecimentos; viii) materiais de consumo; e ix) segurança armada, desarmada, vigilância e transporte de valores.
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CABIMENTO
Não sendo configurada a situação dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN, cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados quando inexiste decisão judicial determinando a suspensão da exigibilidade do crédito antes do início de qualquer procedimento de ofício ou a ele relativo.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2016
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
Nesse passo, excetuados os gastos com disposição legal específica, apenas os bens e serviços empregados no processo produtivo ou na prestação de serviços e que não se incluam no ativo permanente dão direito ao crédito sobre o valor de suas aquisições. Assim, em razão de nada produzirem e de nada fabricarem, empresas dedicadas à atividade comercial não podem tomar créditos do regime não cumulativo sobre gastos com: i) taxas pagas às administradoras de cartões de crédito; ii) embalagens; iii) publicidade e propaganda; iv) transmissão de dados; v) manutenção predial; vi) manutenção de máquinas e informática correspondente a depreciação; vii) fretes entre estabelecimentos; viii) materiais de consumo; e ix) segurança armada, desarmada, vigilância e transporte de valores.
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CABIMENTO
Não sendo configurada a situação dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN, cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados quando inexiste decisão judicial determinando a suspensão da exigibilidade do crédito antes do início de qualquer procedimento de ofício ou a ele relativo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720231/2020-68
ACÓRDÃO
3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2016
NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ. FUNDAMENTAÇÃO.
Se o acórdão recorrido está suficientemente fundamentado sobre os
pontos articulados pelo contribuinte, não há que se falar em nulidade.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Súmula CARF no 163.
NULIDADE. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS DE
DEFESA.INEXISTÊNCIA.
O livre convencimento do julgador não perpassa pela necessidade de
enfrentamento de todas as matérias trazidas pela Recorrente, desde que o
fundamento utilizado para a decisão seja suficiente para o deslinde da
causa e que a parte não tenha seu direito de defesa cerceado.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2016
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no
âmbito deste Conselho.
Nesse passo, excetuados os gastos com disposição legal específica, apenas
os bens e serviços empregados no processo produtivo ou na prestação de
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
2
serviços e que não se incluam no ativo permanente dão direito ao crédito
sobre o valor de suas aquisições. Assim, em razão de nada produzirem e de
nada fabricarem, empresas dedicadas à atividade comercial não podem
tomar créditos do regime não cumulativo sobre gastos com: i) taxas pagas
às administradoras de cartões de crédito; ii) embalagens; iii) publicidade e
propaganda; iv) transmissão de dados; v) manutenção predial; vi)
manutenção de máquinas e informática correspondente a depreciação; vii)
fretes entre estabelecimentos; viii) materiais de consumo; e ix) segurança
armada, desarmada, vigilância e transporte de valores.
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL
DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CABIMENTO
Não sendo configurada a situação dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN,
cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados quando
inexiste decisão judicial determinando a suspensão da exigibilidade do
crédito antes do início de qualquer procedimento de ofício ou a ele
relativo.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2016
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no
âmbito deste Conselho.
Nesse passo, excetuados os gastos com disposição legal específica, apenas
os bens e serviços empregados no processo produtivo ou na prestação de
serviços e que não se incluam no ativo permanente dão direito ao crédito
sobre o valor de suas aquisições. Assim, em razão de nada produzirem e de
nada fabricarem, empresas dedicadas à atividade comercial não podem
tomar créditos do regime não cumulativo sobre gastos com: i) taxas pagas
às administradoras de cartões de crédito; ii) embalagens; iii) publicidade e
propaganda; iv) transmissão de dados; v) manutenção predial; vi)
manutenção de máquinas e informática correspondente a depreciação; vii)
fretes entre estabelecimentos; viii) materiais de consumo; e ix) segurança
armada, desarmada, vigilância e transporte de valores.
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL
DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CABIMENTO
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
3
Não sendo configurada a situação dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN,
cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados quando
inexiste decisão judicial determinando a suspensão da exigibilidade do
crédito antes do início de qualquer procedimento de ofício ou a ele
relativo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em julgar o recurso da seguinte forma: i) por
unanimidade, em conhecer do recurso e afastar as preliminares e no mérito para manter as glosas
sobre: a) Créditos Sobre Taxa de Administração de Cartões; b) despesas com transmissões de
dados; c) despesas com manutenção predial; d) despesas com Manutenção de Máquinas e
Informática e correspondente depreciação; e) despesas de fretes entre estabelecimentos; e f)
manter a multa de ofício; ii) por maioria, para manter as glosas: a) Materiais de embalagens;
b)materiais de consumo (como caixas e sacolas para que os consumidores possam acondicionar as
mercadorias adquiridas, bem como para serem utilizadas nos serviços e-commerce); c) despesas
incorridas para atender as exigências do dec 5.090/04, relativo a farmácia popular do Brasil.
Vencido o conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues; iii) por voto de qualidade, para
manter a glosa total dos itens de despesas de publicidade, segurança armada, segurança
desarmada, vigilância e transporte de valores. Vencidos os conselheiros Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Keli Campos de Lima e Joana Maria de Oliveira Guimarães que entendiam por
reverter essas glosas relativas a atividade de prestação de serviços utilizando-se do mesmo critério
de rateio utilizado pela fiscalização entre a receita auferida na prestação de serviços e na receita
total. Julgamento realizado após a vigência da Lei no14.689/2023, a qual deverá ser observada
quando do cumprimento da decisão.
Sala de Sessões, em 26 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Luiz Carlos de Barros Pereira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes,
Keli Campos de Lima (suplente convocada) e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a
conselheira Karoline Marchiori de Assis, substituída pela conselheira Keli Campos de Lima.

Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
4
RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de Autos de Infração de Contribuição ao PIS (fl. 139) e
de COFINS (fls. 146), formalizando crédito tributário nos valores respectivamente
de R$ 20.476.229,76 e R$ 95.874.229,59, totalizando R$ 116.350.459,35, aí
incluídos valores principais, multa proporcional de 75% e juros de mora calculados
até 12/2020, lavrados em razão da constatação de créditos descontados
indevidamente na apuração da contribuição.
A autuação abrange períodos de dezembro de 2015 a dezembro de 2016 e as
irregularidades constatadas foram consubstanciadas no Relatório Fiscal de fls.
155/201, no qual a Fiscalização:
-descreve o procedimento fiscal e as intimações expedidas (item 1) e
-identifica o contribuinte (item 2) apontado sua atividade principal segundo o
cadastro na RFB (comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem
manipulação) e descrevendo, conforme consta de site da internet, tratar-se de
sociedade anônima de capital aberto, sediada em Fortaleza, Estado do Ceará, Rua
Senador Pompeu, n° 1.520, e tem como atividade principal o comércio varejista
de medicamentos, perfumaria, produtos de higiene pessoal e de beleza,
cosméticos e dermocosméticos e como atividade secundária o recebimento de
contas como correspondente bancário, com 952 lojas, distribuídas nos Estados da
Federação, sendo abastecidas por quatro centros de distribuição localizados nos
estados do Ceará, Pernambuco, Bahia e Goiás.
-descreve as receitas da escrituração (ECD e ECF) como oriunda da venda de
mercadorias (conta 04010101) e de serviços prestados (conta 04010102). A
receita da prestação de serviços está relacionada a receita serviço de arrecadação
(conta 3110020002), receita demais serviços (conta 3110020003), receita de
ingressos (conta 3110020004), receita de Totolec (conta 3110020005), receita de
entrega em domicílio (conta 3110020006) e receita recarga digital (conta
3110020007). Na tabela abaixo consta o valor da receita total do contribuinte em
2016, da receita de venda de mercadoria e da receita de serviços, bem como os
percentuais que cada receita representa sobre a receita total:

Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
5
No item 3, sob o título, Glosa de créditos, inicia expondo ter o contribuinte
apurado, no período 12/2015 a 12/2016, créditos de PIS e COFINS sobre as bases
de cálculo de naturezas que lista, conforme excerto a seguir:

No item 3.1 aborda créditos de Pis Cofins Apurados sobre Aquisição de Serviços
Utilizados como insumos, apresentando tabela conforme excerto a seguir:
Na tabela abaixo, constam os créditos apurados com base na aquisição de
serviços utilizados como insumo, separados por mês e por descrição do item:

No item 3.1.1 aponta a Fundamentação Legal da Apuração de crédito com base na
aquisição de serviços utilizados como insumos, reportando-se ao art. 3°, II, das
Leis n°s 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, e ao Parecer Normativo COSIT/RFB n°
05, de 2018, e destacando inexistir crédito em relação aos bens adquiridos para
revenda (inciso I do caput do art. 3° das citas leis).
Como item 3.1.2 passa a analisar os créditos apurados como segue:
Não é razoável imaginar que os serviços de segurança armada, segurança
desarmada, vigilância eletrônica e transporte de valores tenham sido consumidos
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
6
apenas nas atividades de prestação de serviços do contribuinte, até porque todos
os serviços prestados pela empresa geraram uma receita de R$ 21.417.947,81, no
período fiscalizado, enquanto que os serviços tomados, no período, relacionados
a segurança somam mais de R$ 40.000.000,00.
Ainda que tais despesas estivessem vinculadas somente às atividades de
prestação de serviço, caberia verificar se os requisitos de essencialidade e
relevância estariam presentes.
O que se observa é que as despesas citadas não configuram despesas essenciais
para as atividades de prestação de serviços desenvolvidas pelo contribuinte, seja
por não constituírem elemento estrutural e inseparável da execução dos serviços
relacionados, seja por não privar a prestação dos serviços de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Também não se verifica a relevância das despesas de segurança para os serviços
prestados pelo contribuinte, por não haver imposição legal para esse tipo de
despesa, que são opcionais para a pessoa jurídica.
Nesse sentido transcreve-se esse trecho do Parecer Normativo Cosit/RFB n° 05 de
17 de dezembro de 2018:
Por todo o exposto, conclui-se que o contribuinte se creditou indevidamente
sobre os valores gastos com serviços de segurança armada, segurança desarmada,
vigilância eletrônica e transporte de valores.
3.1.2.2. Material de Embalagem
Embalagens estão relacionadas a bens ou produtos destinados à venda, e como
tal só poderiam servir de base para a apuração de créditos de PIS e COFINS se o
contribuinte atuasse na fabricação ou produção de bens ou produtos destinados à
venda, o que não é o caso.
E como já discorrido acima, não há que se falar em apuração de créditos das
contribuições sobre insumos na atividade de revenda de bens, uma vez que a esta
atividade foi reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos
para revenda (inciso I do caput do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n°
10.833, de 2003).
Portanto, conclui-se que o contribuinte apurou créditos da não cumulatividade
indevidamente sobre despesas com material para embalagem.
3.1.2.3. Patrocínios, Produção Publicitária, Veiculação Publicitária e Shows e
Eventos
Não há previsão legal para apuração de créditos de PIS e COFINS com base em
despesas com serviços de publicidade. Todavia, na hipótese desses serviços se
enquadrarem no conceito de insumo, caberia a apuração de crédito.
O conceito de insumo, no entanto, se restringe às atividades de fabricação ou
produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros. No
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
7
caso do contribuinte em análise, como já dito, a atividade predominante é a
revenda de mercadorias, sendo que a prestação de serviços corresponde a menos
0,5% da receita total.
Sobre os serviços prestados pelo contribuinte, há, por exemplo, uma conta
contábil denominada Receita de Totolec (conta 3110020005). O Totolec,
conforme pesquisa na internet, é uma loteria estadual, oferecida pelo Bilhete da
Loteria Estadual do Ceará (LOTECE), autorizada pela Lei Federal 6.717, desde 12
de novembro de 1979. Logo, é razoável concluir que a receita registrada nessa
conta é oriunda de comissão de vendas dos bilhetes dessa loteria.
Não faz sentido que o contribuinte despenda recursos com publicidade para
promover um produto que não é o foco da sua atividade. No máximo, é esperado
que os funcionários que trabalham no atendimento ofereçam o produto aos
clientes que, na maioria das vezes, vão em busca de comprar os produtos próprios
da atividade da empresa.
Da mesma forma, não é de se esperar que uma empresa que atua no ramo
farmacêutico vá aplicar seus recursos em campanhas publicitárias para promover
a venda de recarga digital. Essas atividades (recarga digital, venda de ingressos,
etc) funcionam apenas como acessórias, e normalmente apenas os próprios
atendentes de caixa, por exemplo, é que incentivam os clientes a comprarem.
Mas, ainda que se alegasse que as despesas com patrocínios, produção
publicitária, veiculação publicitária e shows e eventos estão vinculadas a atividade
de prestação de serviços, far-se-ia necessário examinar se os requisitos de
essencialidade e relevância estão presentes.
Pois bem, pela característica dos serviços prestados pelo contribuinte, verifica-se
que as despesas com patrocínios, produção publicitária, veiculação publicitária e
shows e eventos não configuram despesas essenciais para as atividades de
prestação de serviços desenvolvidas pelo contribuinte, por não constituírem
elemento estrutural e inseparável da execução dos serviços relacionados e,
também, por não privar a prestação dos serviços de qualidade, quantidade e/ou
suficiência.
Também não se verifica a relevância das despesas de publicidade para os serviços
prestados pelo contribuinte, por não haver imposição legal para esse tipo de
despesa, que são opcionais para a pessoa jurídica, e também por não haver
nenhuma singularidade nos serviços prestados que exija a realização das despesas
de publicidade.
Assim, conclui-se que o contribuinte apurou créditos de PIS e COFINS
indevidamente sobre as despesas com patrocínios, produção publicitária,
veiculação publicitária e shows e eventos, uma vez que tais despesas não
configuram elementos essenciais ou relevantes para as atividades de prestação de
serviços do contribuinte, por conseguinte, não geram direito a crédito na
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
8
modalidade aquisição de insumos nem se enquadram em qualquer outra hipótese
de creditamento prevista na legislação vigente.
3.1.2.4. Transmissão de Dados
Quando questionado sobre a natureza das despesas registradas na conta
4130030009 (Transmissão de Dados), o contribuinte informou que refere-se à
aquisição de serviço, junto a empresas de telefonia, de serviço de transmissão de
dados, os quais são essenciais e relevantes para o desenvolvimento da sua
atividade econômica, especialmente no que toca aos serviços por si prestados,
que exigem enorme fluxo de dados.
O contribuinte também foi intimado a apresentar os documentos que serviram de
base para alguns dos lançamentos nessa conta. Pelos documentos apresentados,
percebe-se que há itens como conta telefônica.
Embora se possa admitir que despesas com transmissão de dados sejam
essenciais e relevantes na prestação de serviços, como por exemplo, recarga
digital, não se pode admitir que a totalidade dessas despesas seja considerada
base de cálculo para a apuração dos créditos de PIS e COFINS, uma vez que, como
já tratado nesse relatório, a atividade predominante do contribuinte é a atividade
comercial.
Por exemplo, serviços de telefone de uma loja não são utilizados unicamente na
atividade de prestação de serviços, mas sim também utilizados na atividade
comercial da empresa. Assim, é razoável que se faça um rateio com base na
proporção da receita mensal de serviços. A tabela abaixo, demonstra os cálculos:

Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
9
3.1.2.5.Manutenção Predial
Em relação às despesas com manutenção predial, o fato de serem necessárias não
transforma as correspondentes despesas em insumo na esfera da não-
cumulatividade da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, cuja caracterização
depende dos requisitos já explicados nos itens anteriores deste Relatório.
Somente caberia a apuração de créditos se tais dispêndios fossem incorporados
ao ativo da pessoa jurídica, ocasião em que os créditos seriam proporcionais aos
correspondentes encargos de depreciação.
Portanto, cabe a glosa dos créditos de PIS e COFINS apurados pelo contribuinte
com base em despesas de manutenção predial.
3.1.2.6. Manutenção de Máquina e Equipamento e Manutenção Informática
Os custos/despesas incorridos com serviços de manutenção e reparo de máquinas
e equipamentos do processo produtivo do contribuinte (produção de bens
destinados à venda e prestação de serviços) se enquadram no conceito de
insumos, conforme Parecer normativo:
89. ...
Já sendo amplamente conhecido que a atividade do contribuinte é
majoritariamente comercial, sendo apenas uma pequena parte a prestação de
serviços, é razoável o rateio proporcional com base no percentual obtido da
divisão da receita de serviços pela receita total.
As tabelas abaixo, demonstram a apuração dos créditos de PIS e COFINS sobre
manutenção de informática e manutenção de máquinas e equipamentos,
calculados de forma proporcional à receita de serviços:
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
10

Dessa forma, cabe a glosa da diferença entre os valores de créditos apurados pelo
contribuinte e os valores de créditos apurados pela fiscalização.
3.2. Dos Créditos Apurados sobre Outras Operações
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
11
Nos registros M105 (Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito - PIS) e M505
(Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito - COFINS) das EFD do período
12/2015 a 12/2016, consta créditos de PIS e COFINS cuja natureza da base de
cálculo é "outras operações com direito a crédito" e na descrição do crédito
consta "despesas com comissão de cartão de crédito e frete", conforme mostrado
na tabela abaixo:

3.2.1. Despesas com Comissão de Cartão de Créditos
Do total da base de cálculo do crédito cuja descrição da natureza da base de
cálculo é "outras operações com direito a crédito" (R$ 167.229.962,82), o valor de
R$ 59.865.784,00 foi informado como sendo oriundo de despesas com comissão
de cartão de crédito, conforme mostrado na tabela abaixo:
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
12

Conforme consta nas ECD do período 01/2016 a 12/2016, a conta 4120010006
(Comissão Cartões de Crédito) está enquadrada como despesas com vendas
(conta 04010401).
Ocorre que as taxas relativas à administração de cartão de crédito, provenientes
do recebimento por meio de cartões de crédito de seus clientes, que são cobradas
pelas empresas administradoras desses cartões, embora também correspondam a
gastos da sua atividade, ou melhor dizendo, para a realização de suas vendas (e
por isso são conceituadas como despesas operacionais com vendas), não
constituem 'insumo' da atividade operacional da pessoa jurídica, justamente por
não comporem os gastos com o processo produtivo (industrialização/fabricação
de produtos e/ou prestação de serviços).
Inclusive, esse entendimento foi manifestado no julgamento do REsp n°
1.221.170/PR pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que
excluiu as "Despesas com Vendas", citando dentre elas alguns dos gastos
analisados naquele processo, como comissão de vendas a representantes,
promoções e propagandas, telefone e comissões. E consequentemente, as taxas
de administração de cartão de crédito também se incluem nesse conjunto de
gastos.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
13
Nessa linha, vale destacar o parágrafo 59 do Parecer Normativo Cosit/RFB n° 05,
de 2018:
Sobre o assunto, inclusive, já há manifestação expressa da RFB por meio do Ato
Declaratório Interpretativo RFB n° 36, de 16/02/2011 (DOU de 17/02/2011), que é
perfeitamente aplicável, mesmo após a publicação do julgamento do REsp n°
1.221.170/PR pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ, já que
neste tratou-se tão-somente de conceituar/definir o termo 'insumo' a ser aplicado
para utilização de créditos no sistema de não cumulatividade das contribuições ao
PIS/Pasep e à Cofins, que não é o caso de taxas com cartão de crédito:
Dispõe sobre a apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) no pagamento
de taxas de administração para pessoas jurídicas administradoras de cartões de
crédito ou débito.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 261 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n° 125, de 4 de março de 2009, e
tendo em vista o disposto nos autos do Processo n° 19615.000173/2009- 74 e na
solução de Divergência Cosit n° 4, de 16 de novembro de 2010, declara:
Artigo único. O pagamento de taxas de administração para pessoas jurídicas
administradoras de cartões de crédito ou débito não gera direito à apuração de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins), por ausência de previsão legal.
Parágrafo único. Por não ser a mencionada despesa decorrente de empréstimos e
financiamentos, o direito de que trata o caput inexiste, inclusive, no período
anterior à vigência das novas redações do inciso V do caput do art. 3° da Lei n°
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do inciso V do caput do art. 3° da Lei n°
10.833, de 29 de dezembro de 2003, dadas pelos arts. 37 e 21, respectivamente,
da Lei n °10.865, de 30 de abril de 2004 Portanto, é cabível a glosa dos créditos de
PIS e COFINS apurados com base em despesas com comissão de cartão de crédito.
3.2.2. Despesas com Frete
Em intimação, o contribuinte foi questionado se as despesas com fretes sobre as
quais apurou créditos de PIS e COFINS estão relacionadas com frete na compra de
mercadorias ou frete na venda de mercadorias.
Na resposta, o contribuinte informou que todas as despesas incluídas na base
mencionada referem-se a despesas com fretes incorridos em etapa essencial da
venda das mercadorias e, portanto, dada a sua essencialidade, cumprem os
requisitos necessários ao creditamento, como tem entendido o CARF e o STJ em
sua jurisprudência.
A informação dada pelo contribuinte na resposta a intimação, no entanto, parece
ser divergente do que consta nos registros D101 e D105 das EFD-Contribuições,
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
14
uma vez que na descrição da natureza do frete consta 'Operações de compras
(bens para revenda, matérias-primas e outros produtos, geradores de crédito)',
conforme demonstrado na tabela abaixo:

Dos créditos apurados nesses registros, os valores de R$ 321.309,40 (COFINS) e R$
69.757,99 (PIS) foram apurados com base em documentos que não consta a chave
do documento eletrônico nas EFD-Contribuições. O restante dos créditos de PIS e
COFINS apurados sobre despesas com frete, no entanto, foram apurados com
base em Conhecimentos Eletrônicos de Transporte - Cte, para os quais o
contribuinte informou as chaves nas EFD-Contribuições.
Ao todo, foram registrados 337.915 Conhecimentos Eletrônicos de Transportes -
CT-e, com chave, nas EFD Contribuições do período 12/2015 a 12/2016. Desses
CT-e, para 307 deles não foi encontrada nenhuma nota fiscal no campo
documentos originários. Para os demais consta notas fiscais informadas no campo
documentos originários.
Quando se analisam as informações dos Conhecimentos de Transportes
Eletrônicos - CT-e registrados nas EFD-Contribuições, com base nos quais o
contribuinte apurou créditos de PIS e COFINS, nota-se que a maioria está
relacionada com o transporte de mercadorias entre filiais da empresa. Logo, não
se trata de frete nem na aquisição de mercadorias e nem na venda.
Verifica-se que 315.760 CT-e estão relacionados a notas fiscais emitidas com
códigos CFOP listados na tabela abaixo:
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
15

Nota-se também que a maioria das notas fiscais que constam nos CT-e foram
emitidos de um estabelecimento do contribuinte para outro estabelecimento do
contribuinte. Portanto, ao contrário do que informou o contribuinte, a maior
parte das despesas de frete incluídas na apuração de créditos de PIS e COFINS, no
período, referem-se a transferências entre filiais da empresa.
As mercadorias objeto de transporte com base nos 315.760 CT-e que estão
relacionados a notas fiscais emitidas com códigos CFOP listados na tabela acima,
foram objeto da emissão de 3.018.107 notas fiscais, das quais cerca de 90%
(2.719.992) foram emitidas pelos seguintes estabelecimentos:
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
16

Fazendo uma rápida pesquisa no Google, é fácil constatar que esses
estabelecimentos são os centro de distribuição da empresa nos estados do Ceará,
Goiás, Pernambuco e Bahia.
A quase totalidade das notas fiscais, emitidas por esses estabelecimentos, tem
como destinatário um outro estabelecimento da empresa. Apenas 305 notas
fiscais têm destinatário que não é uma filial da empresa, mas ainda assim não se
trata de operação de venda mas sim de devolução de mercadorias ou remessa de
bem ou mercadoria para conserto ou reparo. As notas fiscais que não foram
emitidas pelos quatro estabelecimentos da tabela acima, também não são notas
fiscais relacionadas a venda de mercadorias.
Mais uma vez cabe trazer aqui, um trecho do Parecer Normativo Cosit/RFB n°
05/2018:
40...
Portanto, por mais que as despesas de transporte de mercadorias entre
estabelecimentos da empresa sejam, muitas vezes, necessárias para o
funcionamento da empresa, não se deve confundir despesas operacionais com
insumos. Ressalte-se, mais uma vez, que o conceito de insumos está relacionado
com as atividades de produção de bens para venda e de prestação de serviços.
Também não há que se falar em frete na venda, visto que, como demonstrado
acima esses 315.760 CT-e se referem a transporte de mercadorias entre filiais e
não a transporte de mercadorias vendidas.
Logo, é cabível a glosa dos créditos de PIS e COFINS apurados com base nos
315.760 Conhecimentos Eletrônicos de Transporte que não guardam relação com
frete na operação de venda de mercadorias.
A lista completa dos CT-e, bem como as informações das notas fiscais
relacionadas com esses CT-e estão juntados ao processo como parte do arquivo
não paginável Planilhas 01, com os seguintes nomes: Glosa de PIS e COFINS -
Relação de CT-e, Relação CT-e_NF-e - Parte 01, Relação CT-e_NF-e - Parte 02,
Relação CT-e_NF-e -Parte 03 e Relação CT-e_NF-e - Parte 04.
3.3. Dos Ajustes de Créditos de PIS e COFINS
Nos períodos 12/2015, 03/2016 e 10/2016, constam ajustes de crédito de PIS e
COFINS nas EFD-Contribuições, conforme tabela abaixo:
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
17

Nas tabelas abaixo consta a descrição resumida dos ajustes de PIS e COFINS:

Quando questionado sobre a origem desses ajustes, o contribuinte informou que
os créditos foram apurados com base nas contas listadas abaixo:
Passa a Fiscalização a identificar e justificar a glosa total ou parcial de cada ajuste
nos itens assim intitulados:
3.3.1Ajuste de Crédito Apurado com Base em Despesa de Frete
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
18
3.3.2Ajuste de Crédito Apurado com Base em Encargos de Depreciação
3.3.3Ajuste de Crédito Apurado com Base em Material de Consumo
3.3.4.Ajuste de Crédito Apurado com Base em Transmissão de Dados
3.3.5.Ajuste de Crédito Apurado com Base em Despesas de Manutenção Predial
3.3.6.Ajuste de Crédito Apurado com Base em Despesas de Manutenção
Informática e Manutenção de Máquina e Equipamentos
No item 3.4, aborda Créditos Apurados sobre Aquisição de Bens para Revenda
No período 12/2015 a 12/2016, o contribuinte apurou créditos da não
cumulatividade com base na aquisição de bens para revenda. Na tabela abaixo
estão demonstrados os valores da base de cálculo do crédito em cada mês:
As Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 tratam da possibilidade de apurar créditos
com base na aquisição de bens para revenda.
Contudo, há exceções. Por exemplo, as Leis n° 10.637, de 2002, art. 3°, inciso I,
"b", e 10.833, de 2003, art. 3°, inciso I, "b", determinam que, a pessoa jurídica
revendedora dos produtos referidos no art. 1° da Lei n° 10.147/2000, mesmo que
submetida ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, não pode apurar créditos relativos à aquisição dos
produtos previstos no art. 1° da Lei n° 10.147/2000.
Por sua vez, a Lei n° 10.147/2000 em seu art. 1°, assim dispõe:
Da mesma forma, os incisos XXI e XXIII do artigo 1° da lei 10.925/04 estabelecem a
aplicação de alíquota zero sobre a receita bruta de venda no mercado interno de
produtos classificados nos códigos 2101.1 e 15.08 a 15.14 da Tipi,
respectivamente. Assim, não havendo débitos das contribuições nas vendas
destes produtos, não há direito a créditos nas aquisições, nos termos do disposto
na Lei n° 10.833/2003, art 3°, § 2°, inciso II e na Lei n° 10.637/2002, art 3°, § 2°,
inciso II.
Mesmo com as vedações legais, verificou-se que o contribuinte apurou créditos
com base em produtos classificados nas NCM 30032059, 30033929, 30034990,
30039014, 30039015, 30039019, 30039031 30039039, 30039044, 30039049,
30039055, 30039059, 30039069, 30039072, 30039079, 30039099,30044990,
30045050, 30045090, 30049026, 30049029, 30049039, 30049045,30049059,
30049069, 30049094, 30049099, 33043000, 33049100, 33049910,33049990,
33051000, 33059000, 33071000, 33072010, 33072090, 33074900,33079000,
34011190, 34012010, 96032100, 15121120, 15131900 e 21011190.
Assim, tendo sido identificado que o contribuinte apurou créditos que são
vedados pela legislação, cabe a glosa. Consta no processo a planilha denominada
"Glosa de Créditos de PIS e COFINS - Relação de Produtos", dentro do arquivo não
paginável Planilhas 01.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
19
No item 3.5, a Fiscalização apresenta Totalização das Glosas de Créditos de PIS e
COFINS em tabela da qual se extrai os excertos seguintes:

Apresenta também tabela com totalização das glosas de crédito por mês
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
20

Também relaciona os itens do Relatório em que as glosas foram tratadas.
No item 4 descreve outra infração: Itens Classificados no CST PIS/COFINS
Incorreto:
A partir da análise das EFD-contribuições, identificou-se itens que, na entrada,
foram informados no registro C170 no CST 50 (Operação com Direito a Crédito -
Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno). Porém os
mesmos itens, na saída, foram informados nos registros C491 e C495 nos CST 04
(Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero) e 07 (Operação
Isenta da Contribuição), conforme listado na planilha Divergências - Entrada com
Crédito -Saída sem Débito que está juntada ao processo dentro do arquivo não
paginável planilhas 01.
O contribuinte foi intimado a explicar tais divergências, e na resposta informou o
seguinte:
"Verificamos a veracidade de vossas informações e indicamos que estaremos
efetuando as retificações necessárias".
Pois bem, entre os itens com divergências, verificou-se que o contribuinte apurou,
indevidamente, créditos de PIS e COFINS sobre parte deles, por isso a glosa de
que trata o item 1.4 desse Relatório.
Portanto, faz-se necessário apuração das contribuições sobre esses produtos,
excluindo aqueles sobre os quais o crédito apurado foi glosado (item 1.4). A
relação completa dos itens consta no Documento "Relação de Itens - CST
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
21
Incorreto". A Apuração do PIS e da COFINS sobre esses itens consta na tabela
abaixo:
No item 5, conclui pelo Lançamento de Ofício Efetuadas as glosas de créditos de
PIS e COFINS, bem como detectados itens que foram enquadrados
incorretamente no CST PIS/COFINS, cabe o lançamento de ofício das contribuições
apuradas. As tabelas abaixo trazem a reapuração do PIS e COFINS para o período
12/2015 a 12/2016:

Perceba-se que no período 12/2015 não foi apurado contribuição a lançar de
ofício, houve apenas redução no valor dos créditos apurados pelo contribuinte.
O Valor do lançamento, tanto do PIS como da COFINS, foi dividido em duas
infrações. A primeira se refere aos produtos que foram informados com CTS
incorreto nas EFD-Contribuições (item 4 do relatório), e que, inclusive, o
contribuinte manifestou concordância numa das respostas às intimações. A
Segunda infração se refere às glosas de créditos tratadas ao longo do item 3 deste
Relatório.
Fica o contribuinte, ciente da necessidade de retificar as apurações do PIS e da
COFINS a partir de 01/2017 devido as alterações promovidas por essa fiscalização,
uma vez que a situação da competência 12/2016 passou de sobra de créditos para
débitos.
No item 6, justifica a aplicação da multa de ofício de 75%.
Dada ciência da autuação em 15/12/2020 (fl. 212), a Contribuinte solicitou em
14/01/2020 (fl. 218) a juntada de Impugnação de fls. 219/265, acompanhada de
documentos, com as razões de defesa a seguir sintetizadas.
Inicia registrando a tempestividade da defesa e, ao expor os fatos, identifica-se
como a terceira maior rede de farmácias do país e atribui a glosa de créditos a
interpretação restritiva do art. 3°, inciso II, das Lei n°s 10.637/2002 e
10.833/2003, e em razão do fato de a Impugnante ter por atividade fim o
comércio varejista. Consigna também que parte dos produtos comercializados
pela Impugnante é submetida à tributação monofásica de PIS e COFINS, em que
todo o recolhimento das contribuições fica concentrado na indústria. Com isto, as
revendas desses produtos sujeitos à monofasia são feitas à alíquota zero e, por
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
22
conta disso, ainda que exista expressa previsão legal autorizando a manutenção
dos créditos, estes foram glosados pela Autoridade Fiscal.
Passa a defender a Improcedência do lançamento (item III), discorrendo acerca da
não cumulatividade e do conceito de insumo (item III.A), para o que invoca
disposições constitucionais e julgado do STJ no Recurso Especial n° 1.221.170/PR.
III.B - DA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO PARA A ATIVIDADE DE VAREJO
Defende a inexistência de vedação e de razão para que o direito à apropriação dos
créditos seja reconhecido no desenvolvimento de um determinado tipo de
atividade-fim (industrial/de prestação de serviços) e não de outra (comercial).
Entende que configuram insumos as despesas que estão direta e essencialmente
relacionadas com a atividade-fim da Impugnante e não há dúvida que a não
cumulatividade, verdadeiro princípio constitucional aplicável aos PIS/COFINS,
impede interpretação restritiva da norma.
Destaca os critérios da essencialidade ou relevância mencionados no julgado do
STJ e busca demonstrar tais características de cada uma das despesas
III.B.1 - SEGURANÇA ARMADA, SEGURANÇA DESARMADA VIGILÂNCIA E
TRANSPORTE DE VALORES
Registra que o Grupo Pague Menos está entre as 3 maiores redes de farmácias do
país, possuindo diversas unidades espalhadas pelo país, sendo, por isto, alvo de
algumas ações criminosas, citando, em nota de rodapé, notícias de ocorrências.
Registra também a exigência legal de farmácias manterem atendimento em
regime de plantão durante os períodos da noite e da madrugada, citando art. 56
da Lei 5.991/73 e disposições de legislação de municípios, pelo que justifica a
necessidade de contratação de segurança (armada ou não) para operar em
horários de maior periculosidade, bem como para cumprir seu dever com a vida e
integridade de clientes e colaboradores.
Informa que possuía contrato de correspondência bancária (agente arrecadador,
doc 05), recebendo boletos em sua rede de farmácia, para atrair clientes, o que
suscita necessidade de contratação de segurança e de transporte de valores (doc
6), a teor de legislação estadual que cita.
Assevera já ter sido condenada a pagar indenizações a clientes por incidentes
ocorridos em suas lojas, de modo que se o Poder Judiciário reconhece que a
Impugnante possui o dever legal de assegurar proteção aos seus clientes em seus
estabelecimentos, evidente que as despesas com serviços de segurança não são
dispêndios voluptuários, mas configuram despesas necessárias e relevantes para a
consecução regular das atividades da Impugnante.
Acrescenta estarem os serviços de segurança diretamente atrelados à proteção da
própria receita da Impugnante, o que torna ainda mais evidente sua
essencialidade.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
23
Reporta-se a Acórdão CARF (3401-002.857) para subsidiar sua defesa.
III.B.2 - DAS DESPESAS COM EMBALAGEM
Defende a essencialidade e relevância da aquisição de embalagens para o
exercício de suas atividades, tendo em vista a necessidade de acondicionar os
produtos vendidos tanto durante o seu transporte para as lojas (utilizando caixas,
lacres, fitas, isopores, etc.) quanto para viabilizar a que os consumidores possam
acondicionar as mercadorias adquiridas (principalmente, em sacolas). Há, ainda,
ACÓRDÃO 108-013.467 DRJ08
embalagens utilizadas nas entregas pelo sistema delivery, tais como sacolas
plásticas e pequenas caixas de papelão. Cita julgado da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF - 9303-009.087).
Destaca a venda de medicamentos fracionados, de responsabilidade da farmácia,
o que requer "Embalagem Fracionável", que integram os produtos
comercializados pela Impugnante.
E também a ocorrência de agrupamento de itens para venda de Kits promocionais
de medicamentos, cosméticos, higiene pessoal, embalados pela própria farmácia
e vendidos como produto novo.
Ressalta tratar-se de despesas sem as quais não seria possível a regular
consecução das atividades desempenhadas pela Impugnante. Cita decisão judicial.
III.B.3 - DAS DESPESAS INCORRIDAS COM PUBLICIDADE
Assevera assumir despesas expressivas para divulgação de seus produtos e
fortalecimento de sua marca.
Reporta-se a contrato (doc 7) alegando obrigar-se a fazer publicidade dos
produtos adquiridos para revenda, consubstanciando uma obrigação contratual.
Argumenta também ser contratada para:
-realização de campanhas de publicidade pela qual recebe remuneração
específica, citando exemplos de contratos, -prestar serviços de publicidade
mediante disponibilização de "cartão presente" (doc 08), e de banners para venda
de recarga de celulares.
E afirma que para fazer publicidade recebe receitas, as quais tributa por PIS e
COFINS sobre a atividade de marketing.
Alega também que parte dos dispêndios são incorridos pela Impugnante por
exigência legal, reportando-se ao Decreto n° 5090/04 relativo ao Programa
Farmácia
Popular
pelo
qual
estabelecimentos
participantes
devem
obrigatoriamente estar sinalizados e preparados com as orientações e peças
indicadas pelo Ministério da Saúde, conforme Portaria MS/GM 971/12 e "Manual
de Diretrizes para Aplicação de Peças Publicitárias" que cita.
Acrescenta, ainda, estar presente em todos os Estados do Brasil e adotar
estratégias de manutenção da marca e das receitas exemplificando com
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
24
patrocínio de corridas de ruas, programas de adesões a tratamentos, campanhas
de sustentabilidade e realização de publicidade em rádio e televisão.
Defende serem as despesas verdadeiros insumos passíveis de apuração de
créditos de PIS e COFINS por serem essenciais e relevantes para suas atividades.
Cita julgado do CARF.
III.B.4 - DA COMISSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO
Argumenta que a quase totalidade dos serviços prestados e mercadorias vendidas
são pagos mediante cartões de crédito ou de débito, razão pela qual a
contratação desses meios de pagamento torna-se essencial e necessária para
consecução da grande maioria das atividades econômicas, principalmente aquelas
que envolvem contato direto com o consumidor final.
Registra a existência de medicamentos de alto custo, que exemplifica,
inviabilizando o pagamento em dinheiro, o funcionamento das farmácias fora do
horário de expediente bancário e o parcelamento no cartão dos valores, além de
vendas pela internet através de e-commerce via cartão de crédito, ensejando
despesas com comissão de cartões.
Informa que o percentual da receita correspondente às operações com cartões de
crédito é de 70% e defende ser essencial a contratação de administradoras de
cartões e a relevância das despesas nas suas atividades. Cita julgado do CARF.
III.B.5 - DAS DESPESAS COM TRANSMISSÕES DE DADOS
Indica que o controle de estoque, sistema de pagamento, emissão de notas fiscais
e todas as operações da Impugnante, inclusive e-commerce, são realizadas com a
utilização de transmissão de dados controlados junto a operadoras de
telecomunicações e que a contratação de tais serviços é imprescindível pois, sem
eles, impossível a realização das atividades. Destaca que a atividade comercial se
confunde com o objeto social da Impugnante. Cita julgado do CARF.
III.B.6 - DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL
Alega que a própria autoridade administrativa reconhece que as despesas com
manutenção predial são necessárias, mas glosou créditos pelos motivos expostos
no Termo de Verificação.
Argumenta ser evidente que as despesas são atreladas ao exercício de suas
atividades e reporta-se a legislação que exige condições adequadas do
estabelecimento para armazenamento e venda de medicamentos e atendimento
de clientes, como condição para licença de funcionamento.
III.B.7 - DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INFORMÁTICA E DA
SUA CORRESPONDENTE DEPRECIAÇÃO
Informa que os equipamentos com manutenção são aparelhos de ar-
condicionado, exaustores e cortinas de ar, essenciais à manutenção da
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
25
temperatura adequada, exigida na legislação que cita para armazenamento de
medicamentos, dentre as quais o controle de temperatura.
Esclarece que a bula de diversos medicamentos traz expressamente as condições
de manutenção e isso invariavelmente exige frequentes reparos nos aparelhos
para assegurar o regular funcionamento.
Relata a ocorrência de incêndio em prédio vizinho a uma de suas lojas com
conseqüente perda de medicamentos dessa loja determinada pela Anvisa,
reportando-se a doc. 9.
Argumenta também que seus centros de distribuição são equipados com
máquinas essenciais à operação da Impugnante, como empilhadeiras por
exemplo, sendo que sem elas a revenda de mercadorias em âmbito nacional se
torna inviável
III.B.8 - DAS DESPESAS COM FRETE
Alega que o frete, ainda que realizado entre filiais da Impugnante, constitui etapa
necessária do processo de venda de mercadorias. Cita julgado CSRF - Acórdão n°
9303005.132, 17/05/2017, que identifica domo "recurso repetitivo" e invoca art.
47 do Regimento Interno do CARF e art. 927 do CPC, que entende aplicável aos
processos administrativos. Defende que as instâncias ordinárias (DRJ e CARF)
deverão observar a jurisprudência firmada no âmbito da Câmara Superior. Cita
Acórdão CSRF - Acórdão n° 9303007.245, 11/07/2018.
Reportando-se a Acórdão CSRF - Acórdão n° 9303-0206.799, 16/05/2018 assevera
ter restado pacificado que "cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep sobre os
valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos
da mesma empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito
passivo", pelo que requer o cancelamento da autuação para que seja reconhecida
a possibilidade de creditamento das despesas com frete.
III.B.9 - DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO
Transcreve excerto do Relatório Fiscal e expõe que a própria Autoridade Fiscal
reconhece que as despesas com materiais de consumo são necessárias ao
desempenho das atividades do contribuinte.
Defende a necessidade de caixas e sacolas para que os consumidores possam
acondicionar as mercadorias adquiridas bem como, para atendimento do serviço
de delivery e e commerce, pelo que classifica as despesas como essenciais ao
transporte e acondicionamento das mercadorias adquiridas pelos consumidores.
Também justifica a necessidade de canetas, não apenas para uso interno e
administrativo, mas para fins de coletar assinaturas em formulários específicos
quando da venda de medicamentos controlados exigidos pela legislação, bem
como a necessidade de papel para os terminais e máquinas de cartões de crédito.
Defende, então, que tanto as sacolas e caixas quanto papel e caneta tornam-se
relevantes dadas as particularidades do ramo de varejo farmacêutico.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
26
III.C - SUSPENSÃO DA DISCUSSÃO DOS CRÉDITOS SOBRE PRODUTOS SUJEITOS À
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA
Relativamente a crédito tomado sobre produtos sujeitos à tributação monofásica,
alega necessidade de suspensão/sobrestamento deste item por haver decisão
judicial assegurando o direito aos créditos. Informa ter impetrado Mandado de
Segurança n° 0002274-95.2006.405.8100 (doc. 10) com o intuito de ver
assegurado o seu direito de se creditar nas aquisições de produtos sujeito ao
regime monofásico, ainda que a saída subsequente não seja tributada.
Reproduz pedido formulado na ação judicial e conclui o tópico expondo:
considerando que há decisão judicial favorável válida, vigente e eficaz, a
Autoridade Administrativa apenas poderia ter realizado o lançamento para evitar
a decadência, mas não há como se prosseguir com a discussão antes do desfecho
final da discussão judicial.
III.D - DA POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS PARA PRODUTOS SUJEITOS
À TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA
Defende a apuração de créditos em sua atividade alegando que o entendimento
fiscal tem por base o fato de que os produtos sujeitos ao regime monofásico são
submetidos à alíquota zero e, portanto, não constituiriam créditos de PIS e
COFINS. Trata-se, supostamente, de aplicação das vedações contidas na Lei
10.637/02 e 10.833/03, que transcreve.
Entende que o art. 17 da Lei 11.033/2004 possibilitou a manutenção dos créditos
vinculados às vendas "com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", como defendido na ação judicial
(fls. 518).
Invoca decisão do STJ e requer que seja facultado à Impugnante o creditamento
de PIS e COFINS no que tange aos produtos sujeitos ao regime monofásico.
Pedido
Finaliza formulando pedido como segue:
173.Diante do exposto, preliminarmente se requer o sobrestamento da discussão
acerca do direito ao crédito sobre bens adquiridos no regime monofásico por
existir ação judicial com decisão favorável à Impugnante e, no mérito, requer seja
acolhida a presente Impugnação para que sejam cancelados os Autos de Infração
lavrados, sendo reconhecido o direito da Impugnante aos créditos de PIS e
COFINS sobre as despesas (essenciais e relevantes) incorridas e, por
consequência, que seja revertida a glosa e cancelada a exigência fiscal.
174.Protesta pela produção de todos os meios de prova cabíveis, incluindo
juntada complementar de documentos, bem como a realização de diligências
necessárias à busca pela verdade material.
Instruem a peça de impugnação cópias de:
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
27
Doc 1 (fls. 266/295):
Doc de Identificação Doc 2 (fls. 296/305):
Procuração Doc 3 (fls. 307/368):
Autos de Infração e Relatório Fiscal Doc 4 (fls. 369/373):
Ciência Doc 5 (fls. 374/379), Doc 6 (fls. 380/441), Doc 7 (fls. 442/460) e Doc 8 (fls.
461/494):
Contratos Doc 9 (fls. 495/497):
Relatório Técnico de Inspeção Sanitária Doc 10 (fls. 498/586):
Mandado de Segurança.
Ato contínuo, a DRJ-08 julgou a Impugnação do contribuinte nos termos
sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2016
PROCESSO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO ADMINISTRATIVO.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE SOBRE PRODUTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
A busca da tutela jurisdicional do Poder Judiciário acarreta a renúncia à discussão
administrativa sobre a mesma matéria, impedindo a apreciação das razões de
defesa acerca de igual questão por parte do colegiado a quem caberia o
julgamento.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja
sendo discutida judicialmente.
TRIBUTO SUJEITO A REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS DESCONTADOS.
LEGITIMIDADE. MONTANTE. ÔNUS DA PROVA.
Na exigência fiscal relativa a tributo sujeito a regime não cumulativo, compete ao
sujeito passivo a prova da legitimidade e do montante dos créditos da não
cumulatividade utilizados para descontar do tributo devido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2016
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
28
A apreciação de questionamentos relacionados a validade, legalidade e
constitucionalidade de dispositivos que integram a legislação tributária não se
insere na competência da esfera administrativa, sendo exclusiva do Poder
Judiciário.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2016
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa, os gastos
expressamente previstos na legislação de regência.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. BENS PARA REVENDA.
Ao admitir desconto de créditos calculados em relação a bens adquiridos para
revenda, a lei estabelece exceções, cuja inobservância pela contribuinte justifica o
lançamento. Alegações que refletem inconformismo com a legislação posta e
alegações levadas à apreciação do Poder Judiciário não são oponíveis na esfera
administrativa.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS
Para efeito da apuração de créditos na sistemática não cumulativa da
contribuição ao PIS e da Cofins, o termo insumo não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica,
mas, tão somente como aqueles bens e serviços diretamente utilizados na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços a terceiros.
Os incisos II dos arts. 3° das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002 não contemplam
o creditamento sobre bens ou de serviços utilizados na atividade de
comercialização de mercadorias. Somente há insumos geradores de créditos da
não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades
de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Excluem-se do conceito de insumo: itens utilizados nas demais áreas de atuação
da pessoa jurídica, como administrativa, jurídica, contábil etc.; itens relacionados
à atividade de revenda de bens; itens utilizados posteriormente à finalização dos
processos de produção de bens e de prestação de serviços, salvo exceções
justificadas; itens utilizados em atividades que não gerem esforço bem sucedido,
como em pesquisas, projetos abandonados, projetos infrutíferos, produtos
acabados e furtados ou sinistrados etc; itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
29
em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida etc,
ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é especificamente exigida
pela legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de
serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades.
Nas hipóteses em que for possível que o mesmo bem ou serviço seja considerado
insumo gerador de créditos para algumas atividades e não o seja para outras, é
necessário que a pessoa jurídica realize rateio fundamentado em critérios
racionais e devidamente demonstrado em sua contabilidade para determinar o
montante de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins apurável em relação a cada bem, serviço ou ativo, discriminando os
créditos em função da natureza, origem e vinculação, a teor de rateio já previsto
na legislação antes mesmo da ampliação do conceito de insumos trazido pelo
julgamento do STJ.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETE INTERNO.
É vedada a apropriação de crédito a título de frete interno de produtos acabados
(mercadorias) de produção própria ou de mercadorias adquiridas para posterior
revenda, entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição
ou para entrega direta ao adquirente.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. COMISSÃO CARTÃO DE CRÉDITO.
O pagamento de taxas de administração para pessoas jurídicas administradoras
de cartões de crédito ou débito não gera direito à apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), por ausência de previsão legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso
pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, foram suscitadas as mesmas questões de mérito, repetindo
as argumentações apresentadas na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
30
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de lançamento fiscal
efetuado pela Unidade de Origem para cobrança de diferenças das contribuições para o PIS e
COFINS em decorrência da exclusão indevida na base de cálculo de créditos sobre despesas das
seguintes rubricas constantes da tabela resumo abaixo:

Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
31
Na análise do mérito da Impugnação, a instância a quo manteve integralmente a
exigência, de forma sintetizada, com os seguintes fundamentos:
(a) Quanto à concomitância de ação judicial com os presentes autos
administrativos, especificamente no que respeita a possibilidade de creditamento de PIS e COFINS
envolvendo o regime monofásico dessas contribuições, entendeu a DRJ que a busca pela tutela do
Poder Judiciário acarreta a renúncia da discussão administrativa, não tendo os julgadores sequer
apreciado a necessidade de sobrestamento deste feito ou a necessidade de que o lançamento
tivesse sido realizado apenas para a prevenção de decadência, à vista da existência de decisão
judicial favorável ao contribuinte;
(b) Quanto às decisões judiciais e administrativas que confirmam o entendimento
acerca da legalidade dos créditos apropriados pela Recorrente, a DRJ sustenta que estas não
possuem eficácia normativa, pois não integram a legislação tributária (arts. 96 e 100 do CTN);
(c) A apreciação de questionamentos relacionados a validade, legalidade e
constitucionalidade de dispositivos que integram a legislação tributária não são de competência
da esfera administrativa;
(d) Somente dariam direito ao crédito no regime de incidência não cumulativa do
PIS e da COFINS os gastos expressamente previstos na legislação de regência;
(e) O conceito de “insumo”, para fins de creditamento, não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço, mas tão somente aqueles diretamente utilizados na
produção dos bens destinados à venda ou na prestação de serviços a terceiros, não se incluindo a
atividade de comercialização de mercadorias;
Feitas essas considerações iniciais sobre a delimitação da lide, passa-se à análise das
preliminares e o mérito das glosas subsistentes.
Preliminares
Cerceamento do direito de defesa do contribuinte: nulidade do acórdão recorrido
Aduz a recorrente que a DRJ deixou de apreciar toda a argumentação esposada,
limitando-se, em relação a praticamente todos os pontos suscitados pela defesa, a afirmar que
não existe previsão legal para a apuração e apropriação de créditos sobre insumos na atividade
comercial que envolve a revenda de mercadorias, sendo afastada toda a jurisprudência, judicial e
administrativa, até mesmo firmada sobre o rito dos recursos repetitivos juntada pela Recorrente,
sob o argumento de que “estas não possuem eficácia normativa, pois não integram a legislação
tributária (arts. 96 e 100 do CTN)”.
Em vista do cerceamento do direito à ampla defesa, diz que não há dúvidas de que
o acórdão deve ser considerado nulo de pleno direito, por força, inclusive, do art. 59 do Decreto
no 70.235/72.
Não assiste razão à recorrente.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
32
Não prosperam as alegações de cerceamento do direito defesa por falta de
motivação suscitadas pela Recorrente, visto que está claramente indicada na decisão recorrida a
motivação para a manutenção do lançamento, qual seja, a não caracterização de rubricas como
insumos pelo critério da essencialidade e relevância estabelecido no REsp no 1.221.170,
processado em sede de recurso representativo de controvérsia.
O que se verifica tanto na manifestação de inconformidade quanto no recurso
voluntário apresentados é exatamente o pleno exercício do direito de defesa pela recorrente, que
tratou de apresentar alegações fundamentadas para cada glosa realizada pela fiscalização,
trazendo argumentos relevantes para o presente julgamento.
Ademais, como é cediço, o julgador não precisa enfrentar todos os pontos
questionados pelo Contribuinte, mas tão somente aqueles essenciais trazidos no recurso para
formar o seu convencimento. No presente caso, não se observa qualquer falta de análise de
aspecto fundamental para o deslinde da lide pelo Julgador a quo.
Cabe destacar ainda que as hipóteses de nulidade estão previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972. Consoante tal dispositivo, são nulos, além dos atos e termos lavrados por
pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, o que não se afigura nos autos.
Com essa fundamentação, afasta-se a preliminar.

Nulidade por indeferimento da diligência e da necessidade de observância ao princípio da
verdade material
Argui a Recorrente que teria havido nulidade do acórdão recorrido visto que foi
indeferido seu pedido de diligência, que tinha por objetivo demonstrar que fazia jus aos créditos
glosados pela Fiscalização da Secretaria da Receita Federal.
De plano, rejeito a preliminar suscitada, isso porque a Autoridade Julgadora a quo
considerou que a documentação constante dos autos era suficiente a formação da sua convicção
quanto aos créditos calculados sobre insumos, o que tornou prescindível a realização de diligência
para o deslinde da lide quanto a este ponto.
O Julgador pode determinar a realização das diligências que entender necessárias,
quando da apreciação da prova, para a formação da sua livre convicção sobre a matéria,
indeferindo as que considerar prescindíveis, com fundamento no art. 18 do Dec. 70.235/72.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 163, que assim prevê:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
33
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444,
1401002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
Tal temática foi abordada suficientemente no acórdão recorrido, com a explicitação
dos motivos que levaram a manutenção do lançamento efetuado, conforme se infere da descrição
dos fatos do lançamento.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão recorrido.

Mérito
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica dedicada à
consecução de atividades ligadas à venda de medicamentos, cosméticos, dentre outros artigos
comumente comercializados por farmácias (atividade principal da Recorrente).
Informa o patrono que a Pague Menos possui 39 anos de mercado e conta com
mais de 1.100 lojas em todos os Estados brasileiros, com mais de 20.000 colaboradores, sendo
assim, a terceira maior rede de farmácias do país.
Na consecução do seu objeto social, a Recorrente apura o PIS e a COFINS sob a
sistemática não cumulativa, nos termos das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como no
§12, do artigo 195, da Constituição Federal.
A Recorrente sustenta que a glosa de créditos efetuadas, e ratificadas pelos
julgadores da DRJ, em igual sentido, ancoraram-se em uma interpretação restritiva do conceito de
“insumo” para PIS e COFINS, o qual não se coaduna com o princípio da não cumulatividade
previsto no parágrafo 12 do artigo 195 da Constituição Federal, a exemplo da posição de
expoentes da Doutrina e dos mais recentes julgados proferidos pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, bem como, principalmente, com base no julgamento realizado pelo E.
Superior Tribunal de Justiça no RE no 1.221.170/PR, o qual definiu que o conceito insumo está
vinculado à essencialidade ou relevância dos dispêndios em relação à atividade econômica do
contribuinte.
Para melhor compreensão das matérias envolvidas, por oportuno, deve-se
apresentar preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às
contribuições em comento (COFINS e PIS/PASEP), e em consonância com os artigos 3o, inciso II,
das Leis no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que conferem
ao contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.

Conceito de insumo
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
34
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de insumo, não
tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado como aquele
presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os créditos
relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao processo
produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam
o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que
integram o custo de produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de 20.jul.2016)

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃOCUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento
ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à
matéria, sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
35
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma que,
pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a Procuradoria da
Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF , com a aprovação da
dispensa de contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
36
2002, c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a Receita Federal nos atos
de sua competência.
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito do crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em consonância
com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo
STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões
específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, para então se definir
casuisticamente a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Feitas tais considerações para melhor compreensão das matérias em debate, passa-
se a análise dos créditos glosados.

Glosas de Créditos Sobre Taxa de Administração de Cartões
A Recorrente afirma que concretiza suas vendas realizadas em contrapartida de
pagamentos realizados em cartão de débito ou de crédito, e que, nos dias atuais, é o meio de
pagamento largamente utilizado pelos consumidores. As administradoras desses cartões cobram
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
37
taxas sobre o valor de tais vendas em razão do serviço por elas prestado. Em função disso, o
pagamento dessas taxas pela Recorrente representa-lhe um dispêndio essencial, haja vista que a
concretização de suas vendas depende inexoravelmente do uso desses equipamentos eletrônicos.
Nesse passo, conclui que tais encargos relativos às taxas de cartão de
crédito/débito indubitavelmente possuem a natureza de insumos para fins da legislação do PIS e
da COFINS, eis que são relevantes para a concretização das vendas dos produtos comercializados
pela Recorrente. Desta feita, o referido insumo revela-se deveras essencial para a obtenção de seu
resultado final, que nada mais é do que a comercialização das mercadorias.
Em que pesem os argumentos postos, entendo que não lhe assiste razão.
Percebe-se que a Recorrente requer que o conceito de insumo seja aplicado
também ao seu ramo de atividade (comércio varejista), mormente com relação as taxas de
administração e outras que serão analisadas mais à frente. Entendo que não se pode admitir esse
alargamento do conceito de insumo visando a aplicação em sua atividade de comércio (revenda
de bens), por inexistir autorização legal para tanto. Na comercialização de mercadorias que não
foram produzidas ou fabricadas pelo contribuinte, somente há o direito ao creditamento sobre os
bens adquiridos para revenda, com base nos incisos I dos arts. 3o das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002, mas não com base nos incisos II desses artigos, pois ausente, nesse caso, o processo
produtivo de prestação de serviços ou de produção ou fabricação de bens requerido neste inciso.
Os dispositivos legais que definem os critérios para o direito de crédito por insumos
são os artigos 3o, II das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, in verbis:
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda ou à prestação
de serviços, inclusive combustíveis (...)
(negrito nosso)
Resta claro, pelo texto do dispositivo transcrito, que os gastos com taxas de cartão
de crédito não se enquadram ao caso como insumo, uma vez que a atividade desenvolvida pela
Recorrente não se trata de atividade de industrialização e nem prestação de serviços. As despesas
incorridas com taxas de cartão de crédito, embora, em tese, possam ser necessárias à atividade
comercial de revenda desenvolvida recorrente, não podem dar direito a crédito por falta de
previsão legal.
Abaixo, reproduzem-se parcialmente as ementas de alguns julgados do CARF que
expressam o mesmo entendimento sobre a matéria:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Ano calendário:2010, 2011
NÃO CUMULATIVIDADE. ATIVIDADE COMERCIAL, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE
CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
38
Os custos com taxas de administração de cartões de crédito e débito não geram
direito a crédito, por não se enquadrarem na definição de insumo estabelecida na
legislação de regência, posta a atividade meramente comercial, distinta da
produção e da prestação de serviço. (...)"
(Processo n ° 18050.720506/201412;Acórdão n ° 3301003.874;Relator
Conselheiro Antonio Carlos da Costa Cavalcanti Filho; sessão de 28/06/2017)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2009
COFINS NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS.
Excetuados os gastos com disposição legal específica, apenas os bens e serviços
empregados no processo produtivo e que não se incluam no ativo permanente
dão direito ao crédito sobre o valor de suas aquisições.Em razão de nada
produzirem e de nada fabricarem, empresas dedicadas à atividade comercial não
podem tomar créditos do regime não cumulativo sobre gastos com:(...)iv) taxas
pagas às administradoras de cartões de crédito.
(Processo no 13855.721049/201151;Acórdão no 9303006.689;Relator Conselheiro
Andrada Márcio Canuto Natal; sessão de 12/04/2018)

PIS/COFINS.
STJ.
CONCEITO
ABSTRATO.
INSUMO.
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA. PROCESSO PRODUTIVO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu
pelo rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito de insumo, para
fins de creditamento das contribuições sociais não cumulativas (arts. 3o, II das Leis
nos 10.833/2003 e 10.637/2002), deve ser aferido segundo os critérios de
essencialidade ou de relevância para o processo produtivo da contribuinte, os
quais estão delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa.
O critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
A relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal, distanciando-
se, nessa medida, da acepção de pertinência na produção ou na execução do
serviço.
Vale dizer que, no referido julgado, foi estabelecido apenas um conceito abstrato
de insumo para fins de interpretação do inciso II do art. 3o das Leis nos
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
39
10.833/2003 e 10.637/2002, cabendo ao julgador avaliar, em cada caso concreto,
se o insumo em questão enquadra-se ou não nesse conceito, além de não
caracterizar hipótese de vedação legal ou de tratamento específico em outro
dispositivo das Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005 (Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF).
PIS/COFINS. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS. INSUMOS. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os incisos II dos arts. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002 não contemplam
a atividade de comercialização de mercadorias, mas tão somente a prestação de
serviços e a produção ou fabricação de bens.
Na comercialização de mercadorias que não foram produzidas ou fabricadas pela
contribuinte, somente há o direito ao creditamento sobre os bens adquiridos para
revenda, com base nos incisos I dos arts. 3o das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002, mas não com base nos incisos II desses artigos, pois ausente o
processo produtivo de prestação de serviços ou de produção ou fabricação de
bens requerido neste inciso.
(Processo
n o 13864.720140/2016-55;Acórdão
n o 3402006.026;Relatora
Conselheiro Maria Aparecida Martins de Paula; sessão de 12 de dezembro de
2018)
Confirma-se, assim, conforme se depreende do conceito de insumo adotado neste
voto, delimitado pela Ministra Regina Helena Costa em seu voto no REsp no 1.221.170/PR, que
somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep de da COFINS nas
atividades de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros.
Nesse mesmo sentido, o Parecer Normativo SRF no5, de 17 de dezembro de 2018,
no qual apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil
decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial 1.221.170/PR:
2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL
40.Nos termos demonstrados acima sobre o conceito definido pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, somente há insumos geradores de créditos
da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas
atividades de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a
terceiros.
41.Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos
na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi
reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda
(inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003).
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
40
Assim, com esses fundamentos nega-se provimento ao recurso quanto a essa
matéria.

Glosa de despesas com embalagens
A Recorrente explica que é detentora de uma rede de farmácias e, como tal, atua na
venda de medicamentos (dentre outros produtos comumente ligados à saúde de seus clientes),
devendo ter especial cuidado no manuseio, acondicionamento e na higiene dos produtos que
comercializa.
Nesse sentido, aduz que a aquisição de embalagens se torna essencial e relevante
ao exercício de suas atividades, tendo em vista a necessidade de acondicionar os produtos
vendidos tanto durante o seu transporte para as lojas (utilizando caixas, lacres, fitas, isopores,
etc.) quanto para viabilizar a que os consumidores possam acondicionar as mercadorias adquiridas
(principalmente, em sacolas). Há, ainda, embalagens utilizadas nas entregas pelo sistema delivery,
tais como sacolas plásticas e pequenas caixas de papelão.
Assim, afirma que as referidas embalagens são indispensáveis à sua atividade de
comercialização, caracterizando-se como insumo e corroborando o entendimento disposto nas
Leis no 10.637/02 e no 10.833/03.
Sem razão a recorrente.
Conforme antes consignado, a Recorrente não é empresa industrial nem prestadora
de serviços, sua atividade é comercial. Considerando tal informação, entendo que as embalagens
não podem ser consideradas como insumos.
Para evitar repetição, reporto-me às considerações feitas no tópico “Glosas de
Créditos Sobre Taxa de Administração de Cartões” para refutar os argumentos da Recorrente no
sentido de que o referido gasto seja considerado insumo.
Mantém-se, portanto, a glosa efetuada pela Fiscalização.

Glosa de despesas incorridas com publicidade
Neste tópico, discute-se a dedutibilidade como insumos de despesas com
patrocínios, produção publicitária, veiculação publicitária e shows e evento.
A fiscalização glosou tais despesas por entender que não configuram elementos
essenciais ou relevantes para as atividades de prestação de serviços do contribuinte
(correspondente a cerca de 0,35% do seu faturamento total), por conseguinte, não geram direito a
crédito na modalidade aquisição de insumos nem se enquadram em qualquer outra hipótese de
creditamento prevista na legislação vigente.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
41
A recorrente, por sua vez, aduz que, por fazer a publicidade dos produtos
adquiridos junto aos seus fornecedores, aufere receitas e, por consequência, sempre tributou
esses valores pelo PIS e pela COFINS sobre a atividade de marketing.
Afirma ainda que o seu ramo de atividade desenvolvido de comércio varejista exige
a utilização frequente dos mais diversos veículos de comunicação para divulgar os seus produtos
postos à venda nas prateleiras, visando incrementar as suas vendas e divulgar as marcas com as
quais opera. Nessa sistemática, aqueles fornecedores que são beneficiados pela divulgação das
suas marcas nas propagandas veiculas retribuem a Recorrente ou mesmo pagam por tais serviços
de marketing. Bem como, informa que aufere receitas por promover produtos não ligados
diretamente ao seu ramo de atividade de comercialização de medicamentos perfumaria, produtos
de higiene pessoal e de beleza, cosméticos e dermocosméticos, tais como: loterias, recarga digital,
venda de ingressos, cartão presente, correspondente bancário, etc.
Para cumprir o seu objeto social, a recorrente aduz que assume despesas
expressivas para divulgação dos seus produtos e fortalecimento de sua marca, que decorrem,
muitas vezes, de obrigação pactuada nos contratos firmados junto aos seus fornecedores, bem
como para a divulgação de outros tipos de produtos vendidos nas farmácias não ligados à revenda
de medicamentos, perfumaria, produtos de higiene pessoal e de beleza, cosméticos e
dermocosméticos.
Defende serem tais despesas verdadeiros insumos passíveis de apuração de
créditos de PIS e COFINS por serem essenciais e relevantes para suas atividades comercial e
prestação de serviços.
A discussão aqui posta ao colegiado é, portanto, quanto a dedutibilidade das
despesas de marketing visando promover as vendas ligadas à sua atividade comercial de revenda,
bem como, aos serviços de marketing prestados visando promoves as marcas de seus
fornecedores e outros tipos de produtos vendidos nas farmácias, tais como: loterias, recarga
digital, venda de ingressos, cartão presente, correspondente bancário, etc.
Como se percebe, em sua defesa a Impugnante busca defender a possibilidade de
apropriação de crédito de insumos com dispêndios com publicidade vinculados tanto à atividade
comercial como a atividade de prestação de serviços.
Quanto à atividade comercial, tal questão já foi tratada anteriormente, concluindo-
se pela impossibilidade de creditamento de insumos nesse tipo de atividade.
Vale aqui a mesma fundamentação contida no tópico “Glosas de Créditos Sobre
Taxa de Administração de Cartões” para manter as glosas de créditos sobre publicidade ligada à
atividade comercial de revenda de medicamentos, perfumaria, produtos de higiene pessoal e de
beleza, cosméticos e dermocosméticos.
Quanto aos créditos ligados à atividade de prestação de serviços, que em tese
poderiam ser admitidos como insumos pelos critérios da essencialidade e relevância, a recorrente
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
42
não trouxe aos autos a discriminação de quais gastos em publicidade estão ligados exclusivamente
a tais serviços de marketing prestados, tampouco, naqueles casos de utilização mista, indicou
critério de rateio racional visando o aproveitamento proporcional do crédito, conforme prevê a
legislação nesses tipos de casos.
Sem a recorrente ter trazido aos autos tais elementos que pudessem infirmar a
glosa fiscal, não é possível deferir o seu pedido de reversão.
Deve, assim, ser mantida a glosa sobre despesas com patrocínios, produção
publicitária, veiculação publicitária e shows e evento.

Glosas de despesas com transmissões de dados
Sobre a natureza das despesas registradas na conta 4130030009 (Transmissão de
Dados), o contribuinte informou que se refere à aquisição de serviço, junto a empresas de
telefonia, de serviço de transmissão de dados, os quais são essenciais e relevantes para o
desenvolvimento da sua atividade econômica, especialmente no que toca aos serviços por si
prestados, que exigem enorme fluxo de dados.
A fiscalização, por entender que esse tipo de despesa tem utilização mista, apenas
admitiu parte do crédito relativo à atividade de prestação de serviços, utilizando-se de critério de
rateio pela receita auferida de prestação de serviços e a receita total.
Com relação a parte da despesa relativa à revenda de mercadorias, manteve o
entendimento de não admitir créditos na atividade comercial por falta de previsão legal.
Quanto ao critério de rateio utilizado para admitir os créditos relativos à prestação
de serviços não qualquer houve contestação. No entanto, em sua defesa, a recorrente também
busca defender a possibilidade de apropriação de crédito de insumos com dispêndios com
transmissão de dados vinculados tanto à atividade comercial como a atividade de prestação de
serviços.
Sem razão à recorrente.
Quanto à atividade comercial, tal questão já foi tratada anteriormente, concluindo-
se pela impossibilidade de creditamento de insumos nesse tipo de atividade.
Vale aqui a mesma fundamentação contida no tópico “Glosas de Créditos Sobre
Taxa de Administração de Cartões” para manter as glosas de créditos sobre publicidade ligada à
atividade comercial de revenda de medicamentos, perfumaria, produtos de higiene pessoal e de
beleza, cosméticos e dermocosméticos.
Mantém-se, assim, a glosa.

Glosa de despesas com manutenção predial
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
43
Da mesma forma que itens antecedentes, a recorrente pleiteia a possibilidade de
calcular créditos como insumo de despesas com a manutenção de prédios utilizados na sua
atividade comercial.
Quanto à possibilidade de creditamento de insumos na atividade comercial, tal
questão já foi tratada anteriormente, concluindo-se pela impossibilidade de creditamento de
insumos nesse tipo de atividade.
Vale aqui a mesma fundamentação contida no tópico “Glosas de Créditos Sobre
Taxa de Administração de Cartões” para manter as glosas de créditos sobre publicidade ligada à
atividade comercial de revenda de medicamentos, perfumaria, produtos de higiene pessoal e de
beleza, cosméticos e dermocosméticos.
Mantém-se, assim, a glosa.

Glosas de despesas com Manutenção de Máquinas e Informática e correspondente depreciação
Neste tópico, a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos, com os quais concordo, conforme conteúdo abaixo transcrito:
Nos itens 3.2.1.6 e 3.3.6, a Fiscalização, citando item 89 do Parecer Normativos
COSIT/RFB no 5, de 2018, admitiu os créditos de insumos decorrentes de
dispêndios em questão na parcela calculada proporcionalmente às receitas de
serviços (mediante rateio expressamente identificado), já que, para a atividade
comercial, não há previsão legal de apuração de crédito de insumos.
No item 3.3.2 de seu Relatório, referente a ajustes de crédito apurados com base
em encargos de depreciação, após descrever previsão legal, intimação e resposta
da contribuinte, a Fiscalização também admite créditos proporcionais, conforme
excertos a seguir (fls. 180/181):
... o contribuinte foi intimado a demonstrar o valor dos encargos de depreciação
de máquinas e equipamentos que estão vinculados a prestação de serviços e
quais estão vinculados a venda de mercadorias.
Na resposta, o contribuinte informou que as máquinas e equipamentos que
compuseram a conta em questão, dada a sua natureza e a organização e forma de
operação, foram usados indistintamente nas duas atividades mencionadas.
Logo, parece razoável estabelecer um critério de proporcionalidade, já que a
legislação não autoriza a apuração de créditos sobre a totalidade dos encargos de
depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, mas apenas se tais bens forem utilizados para locação a terceiros, ou
para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços.
Vale aqui, destacar o seguinte trecho da Solução de Consulta no 326 – Cosit de 20
de junho de 2017:
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
44
...
Por todo o exposto, é razoável efetuar um rateio dos encargos de depreciação de
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
baseado na proporção da receita de serviços sobre a receita bruta total do
contribuinte.
...
A Impugnante nada refuta especificamente acerca do rateio, mas alega tratar-se
de dispêndios com equipamentos para manter temperatura dos ambientes (ar
condicionado, exaustores e cortina de ar), necessários para conservação de
medicamentos, sujeitando-se a inspeções de órgãos públicos, conforme doc 9 que
apresenta. Menciona também empilhadeiras necessárias para revenda de
mercadorias em âmbito nacional.
Referido doc 9 (fls. 495/497) trata-se de Relatório Técnico de Inspeção Sanitária
da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, de novembro de 2020, portanto
posterior aos períodos autuados, e refere-se a condições físicas de
estabelecimento utilizado como drogaria, após incêndio, evidenciando que a
necessidade de controle de temperatura ocorre em imóvel destinado a atividade
comercial de farmácia.
Inexistindo previsão legal para cálculo de crédito de insumos para atividade de
revenda de mercadorias (como já mencionado) e nada opondo a Impugnante
especificamente acerca do rateio exposto na autuação, não se justifica a
pretensão de reversão da glosa.
Forte na fundamentação acima transcrita, deve ser mantida a decisão recorrida
nesse tópico.

Glosas de despesas com fretes
Segundo a autoridade responsável pelo lançamento e segundo a reprodução feita
no acórdão recorrido, as despesas incorridas com frete não se referem às operações de venda de
mercadorias, mas sim ao transporte entre filiais do contribuinte, razão pela qual não seria possível
o creditamento.
A recorrente pleiteia que a referida rubrica seja considerada insumo da sua
atividade, haja vista que as despesas com frete dos produtos comercializados são despesas
essenciais e estão diretamente atreladas às atividades desenvolvidas. O frete, ainda que realizado
entre filiais da Recorrente, constitui etapa necessária do processo de venda de mercadorias.
Sem razão à recorrente.
Pode-se assim resumir a possibilidade de geração de créditos na sistemática da não
cumulatividade para as empresas quanto aos fretes:
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
45
i)
na compra de mercadorias para revenda, posto que integrantes do
custo de aquisição (artigo 289 do Regulamento do Imposto de
Renda Decreto n° 3.000/99) e, assim, ao amparo do inciso I do
artigo. 3° da Lei n° 10.833/03;
ii)
nas vendas de mercadorias, no caso do ônus ser assumido pelo
vendedor, nos termos do inciso. IX do artigo. 3o da Lei no
10.833/03; e
iii)
o frete pago quando o serviço de transporte seja utilizado como
insumo na prestação de serviço ou na produção de um bem
destinado à venda, com base no inc. II do art. 3° da Lei
no10.833/03.
No caso concreto, observa-se, pelos documentos juntados, que as despesas com
fretes tratam do transporte de medicamentos e perfumaria entre estabelecimentos da própria
empresa.
Desta feita, o transporte de produtos para outros estabelecimentos da empresa não
se enquadram em nenhum dos permissivos legais de crédito citados, pois não possui qualquer
identidade com aquele frete que compõe o custo de aquisição dos bens destinados a revenda, não
se confunde também com o frete sobre vendas, naquele que o vendedor assume o ônus o frete,
tampouco pode ser considerado insumo na prestação de serviço ou na produção de um bem, já
que tais operações de fretes não podem ser considerados insumos da atividade comercial por
inexistir previsão legal.
Nesse mesmo sentido, foi o voto proferido pelo Conselheiro José Fernandes, no
acórdão no 3302003.212, de 16.05.2016, conforme trecho da decisão, a seguir parcialmente
transcrita:
De acordo com os referidos preceitos legais, infere-se que a parcela do valor do
frete, relativo ao transporte de bens a serem utilizados como insumos de produção ou
fabricação de bens destinados à venda, integra o custo de aquisição dos referidos bens e
somente nesta condição compõe a base cálculo dos créditos das mencionadas
contribuições, enquanto que o valor do frete referente ao transporte dos bens em
produção ou fabricação entre estabelecimentos fabris integra o custo produção na
condição de serviços aplicados ou consumidos na produção ou fabricação de bens
destinados à venda. Com a ressalva de que, pela razões anteriormente aduzidas, há
direito de apropriação de crédito sobre o valor do frete no transporte de bens utilizados
como insumos, somente se o valor de aquisição destes bens gerar direito a apropriação
de créditos das referidas contribuições.
No âmbito da atividade de produção ou fabricação, os insumos representam os
meios materiais e imateriais (bens e serviços) utilizados em todas as etapas do ciclo de
produção ou fabricação, que se inicia com o ingresso dos bens de produção (matérias-
primas ou produtos intermediários) e termina com a conclusão do produto a ser
comercializado. Se a pessoa jurídica tem algumas operações do processo produtivo
realizadas em unidades produtoras ou industriais situadas em diferentes localidades,
certamente, durante o ciclo de produção ou fabricação haverá necessidade de
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
46
transferência dos produtos em produção ou fabricação para os outros estabelecimentos
produtores ou fabris, que demandará a prestação de serviços de transporte.
Assim, em relação à atividade industrial ou de produção, a apropriação dos
créditos calculados sobre o valor do frete, normalmente, dar-se-á de duas formas
diferentes, a saber: a) sob forma de custo de aquisição, integrado ao custo de aquisição
do bem de produção (matérias-primas, produtos intermediários ou material de
embalagem); e b) sob a forma de custo de produção, correspondente ao valor do frete
referente ao serviço do transporte dos produtos em fabricação nas operações de
transferências entre estabelecimentos industriais.
Com o fim do ciclo de produção ou industrialização, há permissão de apropriação
de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre o valor do frete no
transporte dos produtos acabados na operação de venda, desde que o ônus seja
suportado pelo vendedor, conforme expressamente previsto no art. 3o, IX, e § 1o, II, da
Lei 10.833/2003, que seguem reproduzidos:
(...)
Em suma, chega-se a conclusão que o direito de dedução dos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, calculados sobre valor dos gastos com frete,
são assegurados somente para os serviços de transporte:
a) de bens para revenda, cujo valor de aquisição propicia direito a créditos, caso
em que o valor do frete integra base de cálculo dos créditos sob forma de custo de
aquisição dos bens transportados (art. 3o, I, da Lei 10;637/2002, c/c art. 289 do
RIR/1999);
b) de bens utilizados como insumos na prestação de serviços e produção ou
fabricação de bens destinados à venda, cujo valor de aquisição propicia direito a
créditos, caso em que o valor do frete integra base de cálculo dos créditos como custo
de aquisição dos insumos transportados (art. 3o, II, da Lei 10.637/2002, c/c art. 290 do
RIR/1999);
c) de produtos em produção ou fabricação entre unidades fabris do próprio
contribuinte ou não, caso em que o valor do frete integra a base de cálculo do crédito da
contribuição como serviço de transporte utilizado como insumo na produção ou
fabricação de bens destinados à venda (art. 3o, II, da Lei 10.637/2002); e
d) de bens ou produtos acabados, com ônus suportado do vendedor, caso em que
o valor do frete integra a base de cálculo do crédito da contribuição como despesa de
venda (art. 3o, IX, da Lei 10.637/2002).
Enfim, cabe esclarecer que, por falta de previsão legal, o valor do frete no
transporte dos produtos acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica
(entre matriz e filiais, ou entre filiais, por exemplo), não geram direito a apropriação
de crédito das referidas contribuições, porque tais operações de transferências (i) não
se enquadra como serviço de transporte utilizado como insumo de produção ou
fabricação de bens destinados à venda, uma vez que foram realizadas após o término
do ciclo de produção ou fabricação do bem transportado, e (ii) nem como operação de
venda, mas mera operação de movimentação dos produtos acabados entre
estabelecimentos, com intuito de facilitar a futura comercialização e a logística de
entrega dos bens aos futuros compradores. O mesmo entendimento, também se
aplica às transferência dos produtos acabados para depósitos fechados ou armazéns
gerais.
(negritos nossos)
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
47
Ademais, recentemente foi aprovada a súmula CARF 217 pelo pleno da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF) dispondo sobre essa questão, com o seguinte conteúdo:
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Como é cediço, as súmulas CARF são de obediência obrigatória pelos conselheiros,
conforme dispõe o RICARF.
Assim, com base nessa motivação, devem ser mantidas as glosas dos fretes nas
transferências de produtos entre estabelecimentos da empresa.

Glosas de despesas com materiais de consumo
A discussão travada neste tópico diz respeito aos materiais de consumo, tais como
caixas e sacolas para que os consumidores possam acondicionar as mercadorias adquiridas e
também para atendimento dos serviços de delivery e e-commerce.
Defende a recorrente que são despesas essenciais da atividade de comércio da
Recorrente, tendo em vista que servem à finalidade de viabilizar que os consumidores possam
acondicionar as mercadorias adquiridas.
Quanto à possibilidade de creditamento de insumos na atividade comercial, tal
questão já foi tratada anteriormente, concluindo-se pela impossibilidade de creditamento de
insumos nesse tipo de atividade.
Vale aqui a mesma fundamentação contida no tópico “Glosas de Créditos Sobre
Taxa de Administração de Cartões” para manter as glosas de créditos sobre publicidade ligada à
atividade comercial de revenda de medicamentos, perfumaria, produtos de higiene pessoal e de
beleza, cosméticos e dermocosméticos.
Mantém-se, assim, a glosa.

Segurança armada, segurança desarmada, vigilância e transporte de valores
A recorrente afirma que para atender aos horários de plantão que, evidentemente,
são fora do horário comercial, necessita se manter operando em horários de maior periculosidade
e até mesmo por isso é necessária a contratação de segurança (armada ou não armada, a
depender da localidade).
A Recorrente também informa que possuía contrato de correspondência bancária
(agente recebedor) com o Banco ABN AMRO Real S.A. (fls. 374-380 – doc. 05 da Impugnação), por
meio do qual a Recorrente estava habilitada para receber pagamento de boletos em sua rede de
farmácia, nos termos do objeto contratado.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
48
Por exercer esse tipo de serviço de correspondente bancário em suas farmácias,
invariavelmente, a recorrente atraia um número maior de assaltos e, justamente por isso, a
contratação de segurança e o transporte de valores se mostravam indispensáveis. Em algumas
localidades, inclusive, é obrigatória a contratação de segurança por correspondentes bancários, a
exemplo do Estado do Pará e do Distrito Federal.
Em sua defesa, alega a recorrente a necessidade de tal despesa ser considerada
como insumo da sua atividade, haja vista a essencialidade da segurança para funcionamento de
farmácias em horários noturnos e para proteção de suas receitas, de seus clientes e colaboradores
e para transporte de valores e invoca ter atuado como “agente arrecadador”.
Como se percebe, em sua defesa a recorrente busca defender a possibilidade de
apropriação de crédito de insumos com dispêndios com segurança vinculados tanto à atividade
comercial como a atividade de prestação de serviços.
Quanto à atividade comercial, tal questão já foi tratada anteriormente, concluindo-
se pela impossibilidade de creditamento de insumos nesse tipo de atividade.
Vale aqui a mesma fundamentação contida no tópico “Glosas de Créditos Sobre
Taxa de Administração de Cartões” para manter as glosas de créditos sobre publicidade ligada à
atividade comercial de revenda de medicamentos, perfumaria, produtos de higiene pessoal e de
beleza, cosméticos e dermocosméticos.
Quanto aos créditos ligados à atividade de prestação de serviços, que em tese
poderiam ser admitidos como insumos pelos critérios da essencialidade e relevância, a recorrente
não trouxe aos autos a discriminação de quais gastos em segurança estão ligados exclusivamente
a tais serviços de correspondente bancário, tampouco, naqueles casos de utilização mista, indicou
critério de rateio racional visando o aproveitamento proporcional do crédito, conforme prevê a
legislação nesses tipos de casos.
Sem a recorrente ter trazido aos autos tais elementos que pudessem infirmar a
glosa fiscal, não é possível deferir o seu pedido de reversão.
Deve, assim, ser mantida a glosa sobre despesas com segurança armada, segurança
desarmada, vigilância e transporte de valores.

Sobrestamento da discussão dos créditos sobre produtos sujeitos à tributação monofásica e o
necessário conhecimento integral da impugnação nesta parte
Noticia-se nos autos que a recorrente discute judicialmente o crédito tomado sobre
produtos sujeitos à tributação monofásica, no Mandado de Segurança no 0002274-
95.2006.4.05.8100, com o intuito de ver assegurado seu direito de se creditar nas aquisições de
tais produtos, ainda que a saída subsequente não seja tributada.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
49
Em seu recurso, a recorrente pleiteia o cancelamento da multa de ofício haja vista
que o auditor apenas poderia realizar o lançamento para prevenir a decadência, sem multa de
ofício, conforme prevê a súmula Carf no17.
A decisão recorrida manteve a multa de ofício e reconheceu a concomitância
porque no momento do lançamento não havia qualquer decisão judicial de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário por medida liminar ou tutela cautelar antecipada concedida, nos
seguintes termos:
Acrescente-se não ser o caso de afastamento de multa de ofício pelo art. 63, § 1o
da Lei 9.430 de 1996, pois, embora de fls.574 conste Acórdão julgado em
28/03/2017 dando provimento a Agravo Regimental e, consequentemente, ao
recurso especial, a fim de conceder a segurança, foi posteriormente exarada a
decisão de fls. 575 acima reproduzida, datada de 05/05/2020 (anterior à ciência
do lançamento em 15/12/2020), determinando sobrestamento do feito (na
Coordenadoria) até o pronunciamento definitivo desta Corte naqueles autos,
objetivando resguardar a uniformidade na prestação jurisdicional no âmbito da
Primeira Seção.
Assim, não se encontra nos autos prova da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário por medida liminar ou tutela cautelar antecipada concedida
antes do início do procedimento fiscal (23/03/2020) e em vigor quando da
ciência do lançamento em 15/12/2020, condição imposta nos estritos termos da
lei para afastar a penalidade.
(negrito nosso)
Em seu recurso voluntário, o patrono não contesta a existência de concomitância
entre a matéria aqui discutida e a que foi levada ao judiciário, apenas contesta a manutenção da
multa de ofício, aduzindo que a autoridade administrativa apenas poderia ter realizado o
lançamento para evitar a decadência, mas não há como se prosseguir com a discussão antes do
desfecho final da discussão judicial.
Ocorre que a recorrente não indica qual a decisão judicial válida de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário por medida liminar ou tutela cautelar antecipada concedida
estava em vigor no momento da lavratura do auto de infração para ensejar o cancelamento da
multa de ofício, nos termos da súmula CARF no17, a seguir transcrita:
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir
a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou
V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
Desta feita, impõe-se a manutenção da multa de ofício lançada.
Dispositivo
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720231/2020-68
50
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e no mérito negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo
Relator

Fl. 810
DF CARF MF
Original